Tribunal: TJMT
Processo: 1015572-64.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015572-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANE DE SA OLIVEIRA - CPF: 306.883.898-30 (ADVOGADO), BENIGNA MACHADO DE OLIVEIRA PRADO - CPF: 203.733.921-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE PARTE DOS PROVENTOS – VERBA ALIMENTAR
– IMPENHORABILIDADE FLEXIBILIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR/AGRAVANTE – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INCONFORMISMO – ANÁLISE DOS ELEMENTOS CONCRETOS – NÃO COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS DEFERIDO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
A jurisprudência do STJ evoluiu no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade absoluta quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.

2.
Hipossuficiência econômica não comprovada, a agravante não se enquadrar exatamente no perfil de quem efetivamente necessita da concessão da isenção integral das custas e despesas do processo, o
parcelamento
é a medida que melhor se adéqua ao caso, garantindo-lhe, assim, acesso ao Judiciário.

3.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela de urgência, interposto por
BENIGNA MACHADO DE OLIVEIRA PRADO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT
, que,
nos autos da
ação de execução fiscal nº 0000224-32.2009.811.0036
, movida pelo
Estado de Mato Grosso
,
deferiu o pedido de penhora nos proventos da parte executada/agravante, até o valor integral do débito de
R$ 60.711,35
(sessenta mil, setecentos e onze reais e trinta e cinco centavos)

e indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Relata que a Agravante
é pessoa idosa e depende plenamente do total dos proventos de sua aposentadoria para garantir sua subsistência com dignidade e assegurar que sua saúde não seja prejudicada, dependendo de cuidados médicos, psiquiátricos e neurológicos, com consultas periódicas para tratamento de sequelas de síndrome de pânico.

Expõe
que houve falha no juízo de ponderação do Magistrado de origem ao considerar que a agravante é pessoa que possui rendimentos vultuosos, enquanto que o valor bloqueado é de pequena monta, tendo defendido, ademais, que os proventos de aposentadoria são absolutamente impenhoráveis.

Ademais, impugna as razões de decidir do Magistrado
a quo
no que pertine ao indeferimento da justiça gratuita, ao fundamento de que, embora possua renda corrente de aposentadoria, não possui condições financeiras de arcar com custas processuais e honorários advocatícios, sem prejudicar suas despesas mensais imprescindíveis a sua sobrevivência.

Forte nesses fundamentos, requer o provimento do agravo de instrumento para “
julgar o pedido de impugnação à penhora totalmente procedente, determinando-se, por conseguinte, o desbloqueio das verbas de aposentadoria da Agravante e a devolução de valores já levantados e transferidos para conta judicial
”, também, a reforma da decisão para que seja concedida a gratuidade da justiça, por ser a Agravante hipossuficiente na forma da lei.

Intimado, o agravado rechaça a tese sustentada no presente recurso, pretendendo seu desprovimento (
id. 106933492
).

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma que não é hipótese de intervenção do Ministério Público (
id. 115681971
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Como é notório, o Código de Processo Civil dispõe, expressamente, que “
são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões (...)
” (inciso IV do art. 833). E, sobre esta temática, o STJ deliberou, em sede de recurso especial representativo de controvérsia:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DE APOSENTADORIA. 1. Trata-se, na origem, de Execução Fiscal proposta pelo Detran-DF (fl. 10, e-STJ) e o executado, ora recorrente, é servidor público federal aposentado do cargo de telefonista do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (fl. 16, e-STJ). 2. O Tribunal de origem consignou que "não existe qualquer óbice a impedir a penhora de 30% da verba mantida em conta corrente, ainda que proveniente do salário do devedor" (fl. 50, e-STJ). 3. Todavia, observa-se que os valores depositados na conta-corrente do ora insurgente são provenientes de crédito de aposentadoria, ou seja, esta renda constitui sua verba alimentar e provê seu sustento. 4. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.184.765/PA, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e de acordo com o regime dos recursos repetitivos, cujo acórdão veio a ser publicado no DJe de 3.12.2010, deixou consignado que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC, com a redação dada pela Lei 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 5. Recurso Especial provido para cassar a decisão que determinou o bloqueio de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente, considerando-se as circunstâncias do caso concreto. (STJ. REsp 1495235/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014).

O nosso ordenamento jurídico, especificamente, nos termos do artigo 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo em relação às restrições estabelecidas em lei. Assim, em regra, todo o patrimônio do devedor responde pela dívida.

Porém, visando a proteção da dignidade humana do devedor, estabeleceu-se a impenhorabilidade de alguns de seus bens, entre eles os salários, os vencimentos as remunerações e outros. Conforme o CPC, essas verbas,
excepcionalmente, podem ser objeto de penhora
, desde que o intuito seja o pagamento de outras verbas alimentares ou se o valor recebido mensalmente for superior a cinquenta salários mínimos.

“Art. 833, CPC. São impenhoráveis:

(...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;”

De fato, os valores penhorados pelo Juízo de primeiro grau são proventos de aposentadoria, de salário, pois, que, a princípio, são impenhoráveis.

O crédito executado pela agravada decorre de cobrança de ICMS, não sendo possível, em regra, tê-los como verbas alimentares, conforme entendimento anterior do STJ.

Ocorre, todavia, que
a jurisprudência do STJ evoluiu no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade absoluta quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.

No julgamento do REsp nº 1.658.069-GO, em novembro de 2017, o STJ permitiu a relativização do art. 833 do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

A situação novamente foi apreciada pelo STJ no REsp nº 1766876/RJ, da relatoria do Ministro Herman Benjamin e, novamente, foi explicitado o mesmo raciocínio:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES NA CONTA-CORRENTE DO EXECUTADO. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL. TESE DE PENHORABILIDADE DO MONTANTE EXCEDENTE. NÃO CONHECIMENTO. ACÓRDÃO ATACADO CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. REANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PREJUDICADO O INTENTO PREQUESTIONADOR COM AZO NO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. O recurso não pode ser conhecido.
2. A jurisprudência da Segunda Seção do STJ tem admitido, excepcionalmente, a flexibilização da regra da impenhorabilidade quando a verba remuneratória (em sentido amplo) alcançar montante considerável.
Todavia, é lícito ao executado poupar, ainda que na conta-corrente, importe de até quarenta salários mínimos. Precedentes do STJ. (.......) 6. Recurso Especial não conhecido. (STJ. REsp n. 1766876/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 19/11/2018).”

E recentemente, na mesma senda, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça autorizou a penhora de 15% da remuneração do devedor de aluguel. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2º). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649.
O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva.
Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2º), a pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis. 3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados salários. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.336.881 - DF (2018/0190204-0)”

Como visto, essa relativização começou em 2018, firmando o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família.

E foi nesse sentido, que em caso análogo, as câmaras isoladas cíveis de direito público, decidiram:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL –– PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO – VERBA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE FLEXIBILIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – PECULIARIDADE DO CASO – PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR/AGRAVANTE –
PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Em situações excepcionais, o STJ tem admitido “a relativização da regra de impenhorabilidade das VERBAS SALARIAIS prevista no art. 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família” (REsp nº 1.658.069/GO e AgIntRESsp nº 1.336.881/DF) Assim, é preciso considerar, também, o direito à satisfação executiva e a sua efetividade, até porque, em se tratando de Poder Público, a inadimplência da parte atinge toda coletividade.
(N.U 1002978-91.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)”

Tem-se, portanto, nesse contexto fático, a busca pela harmonização das duas vertentes do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana - de um lado, o direito ao mínimo existencial e, de outro, o direito à satisfação executiva.

Dessa forma, é preciso um juízo de ponderação à luz das circunstâncias que se apresentam caso a caso, sendo admissível que, em situações excepcionalíssimas, se afaste a impenhorabilidade de parte da remuneração do devedor para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor.

Novamente, nesse sentido, o STJ:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO NÃO CARACTERIZADO. SÚMULA 282/STF. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO EXCEPCIONAL. (...) 6.
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
Precedentes. 7. Na espécie, contudo, diante da ausência de elementos concretos que permitam aferir a excepcional capacidade do devedor de suportar a penhora de parte de sua remuneração, deve ser mantida a regra geral de impenhorabilidade. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1.673.067/DF, 3ª Turma, DJe 15/09/2017).”

Assim, é preciso considerar, também, o direito à satisfação executiva e a sua efetividade.

Com essas ponderações, deve ser mantida a penhora da renda líquida da agravante, porém no importe de 15% (quinze), por se tratar de porcentual que, de um lado, não prejudica em demasia a subsistência da executada e sua família e, por outro, possibilita o cumprimento da obrigação imposta judicialmente.

No concernente à gratuidade de justiça, não é demais destacar que a assistência judiciária gratuita deve ser concedida aos que efetivamente comprovarem a insuficiência de recursos, em conformidade com o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF, que determina que
“o Estado prestará assistência judiciária integralmente gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

No mesmo sentido, o artigo 98,
caput
, do Código de Processo Civil, preceitua:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Sobre o tema, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves assim dispõe:

“A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. (...)”
(Novo código de processo civil comentado artigo por artigo. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 159).”

A partir do acima exposto, extrai-se que somente a pessoa com insuficiência de recursos faz jus à assistência judiciária, sendo assim considerada aquela cuja situação econômica não permita o pagamento das custas do processo e dos honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou de seus familiares e demais pessoas que vivam às suas expensas.

Por assim ser, o pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos para arcar com as referidas despesas processuais.

No caso dos autos, tenho que os documentos apresentados pela agravante não foram suficientes para comprovar o seu estado de hipossuficiência econômica, uma vez que, embora tenha acostado documentos que demonstram uma elevada despesa mensal, possui também uma alta renda de R$ 9.580,90 (nove mil quinhentos e oitenta reais e noventa centavos).

Por outro lado, embora não viva em situação de miserabilidade ou de total hipossuficiência financeira, é de se notar que a agravante se encontra em momentânea dificuldade para suportar o imediato e integral recolhimento das custas processuais exigidas, porquanto possui elevada despesa mensal e pelo presente provimento da penhora na renda líquida no importe de 15% (quinze) da renda da agravante.

Assim, para casos como esse, o artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil, reserva a possibilidade de
parcelamento
das despesas processuais. Confira-se:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)

§ 6º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Desse modo, não se vislumbra, no presente caso concreto, óbice para que a agravante efetue o pagamento das custas e despesas processuais iniciais de forma parcelada, consoante previsão do § 6º do artigo 98 do CPC. Aliás, não se trata de exoneração do recolhimento das custas, mas, tão somente, de possibilitar o seu recolhimento de uma forma mais favorável à atual situação financeira da agravante.

Com fulcro nestas considerações, em razão de a agravante não se enquadrar exatamente no perfil de quem efetivamente necessita da concessão da isenção integral das custas e despesas do processo, o
parcelamento
é a medida que melhor se adéqua ao caso, garantindo-lhe, assim, acesso ao Judiciário.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao presente agravo de instrumento, para o fim de determinar que a penhora recaia somente sobre 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pela agravante e para que seja concedido o pagamento das custas e despesas processuais de forma parcelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022